Tribunal: TJBA
Processo: 0000930-50.2011.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000930-50.2011.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: WANDERLEI FIRMINO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DOMINGOS VOLNEY MAGALHAES SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO LEGAL. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guanambi/BA, que julgou improcedente ação de cobrança fundada em cédulas de crédito rural inadimplidas (contratos nº 96/175-6 e 94/170-4), sob o fundamento de que o requerido teria direito à renegociação das dívidas, com base nos arts. 2º da Lei nº 11.322/2006 e 69 da Lei nº 12.249/2010. A sentença reconheceu, de ofício, a suspensão da exigibilidade da dívida e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o simples enquadramento temporal e geográfico das dívidas rurais autoriza, por si só, a suspensão da exigibilidade ou o direito subjetivo à renegociação das cédulas de crédito rural; (ii) estabelecer se é imprescindível a comprovação do preenchimento dos requisitos legais objetivos para obtenção dos benefícios legais de remissão ou repactuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão automática das execuções ou a concessão dos benefícios previstos em legislações específicas sobre crédito rural (Leis nº 11.322/2006, 12.249/2010, 12.844/2013 e 13.340/2016) depende da comprovação do efetivo enquadramento da dívida nas condições legais, não sendo admissível sua concessão de forma presumida.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 298, exige a demonstração objetiva de caso fortuito, força maior ou frustração de safra, mesmo para concessão de benefícios previstos em resoluções administrativas, sendo o mesmo raciocínio aplicável às hipóteses legais de renegociação ou remissão.

Não há, nos autos, prova de que o requerido tenha formalizado pedido de adesão dentro do prazo legal, tampouco de que os contratos atendam aos requisitos das normas invocadas, recaindo sobre o devedor o ônus probatório, conforme art. 373, II, do CPC.

A ausência de iniciativa e comprovação do enquadramento afasta a pretensão de suspensão ou extinção da dívida, impondo-se o prosseguimento da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de benefícios legais de repactuação ou remissão de dívidas rurais exige iniciativa do devedor e comprovação objetiva do enquadramento nas condições previstas em lei.

A simples existência de legislação autorizadora não implica, por si só, a suspensão da exigibilidade da dívida ou o direito subjetivo à renegociação.

O ônus da prova do preenchimento dos requisitos legais para fruição de tais benefícios incumbe ao devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, § 2º; Lei nº 11.322/2006, art. 2º; Lei nº 12.249/2010, art. 69; Lei nº 12.844/2013, arts. 2º e 10, II; Lei nº 13.340/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298; TJMT, Ap 174122/2016, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 08.02.2017; TJBA, Apelação nº 0511894-25.2018.8.05.0080, Rel. Des. Cassinélza da Costa Santos Lopes, j. 05.05.2021; TJTO, AI nº 0013756-93.2016.827.0000, Rel. Des. Luiz Gadotti, j. 24.05.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.